Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-46.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707669-46.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA KAROLYNE DE AMBROSIO PINTO APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O No ID 17897145, Andrea Karolyne de Ambrósio Pinto, ré no processo de Busca e Apreensão e autora da reconvenção, interpôs recurso de apelação contra a r. sentença de ID 17897139, pela qual julgado procedente o pedido deduzido na ação fundada no Decreto-lei 911 e improcedentes os pedidos reconvencionais. No ID 18493417, o patrono da apelante renunciou aos poderes a ele outorgados, o que foi a ela comunicado (conforme IDs 18493419 e 18493420). Determinada intimação pessoal da apelante para constituição de novo advogado, com a advertência do que definido no inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil (ID 20976585). Expedida carta de intimação à apelante para os endereços constantes dos autos, não se obteve êxito: AR de ID 21508432, apelante “desconhecida”; AR de ID 21508434, “mudou-se”. Diligentemente, e isso deve ser elogiado, a Diretora de Secretaria da Quinta Turma Cível, Patrícia Quida Salles, verificou que o endereço constante da Carta de Renúncia do patrono da apelante era diverso daqueles constantes dos autos; e expediu novo mandado para aquela localidade, o qual foi cumprido (conforme ID 22481181). Contudo, a apelante não regularizou sua representação processual no prazo razoável de 20 (vinte) dias estabelecido no despacho de ID 20976585 (certidão de ID 23498972). Forte nesses argumentos e com fundamento no inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de apelação interposto por Andrea Karolyne de Ambrósio Pinto (ID 17897145). Em virtude do disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno a apelante ao pagamento de honorários de advocatícios no valor de R$ 3100,00 (três mil e cem reais) referente à ação de busca e apreensão, e de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa quanto ao pedido reconvencional. Contudo, tais condenações restam suspensas em razão de a apelante ser beneficiária da gratuidade de justiça. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora